Tribunal: CARF
Processo: 17227.720783/2021-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
17227.720783/2021-22
ACÓRDÃO
2101-003.244 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PRONTOBABY HOSPITAL DA CRIANCA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2019
REGIMENTO INTERNO DO CARF - PORTARIA MF No 1.634, DE 21/12/2023 -
APLICAÇÃO DO ART. 114, § 12, INCISO I
Quando o Contribuinte não inova nas suas razões já apresentadas em sede
de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão
recorrida, esta pode ser transcrita e ratificada.
CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS A TERCEIROS. LIMITAÇÃO EM 20 SALÁRIOS
MÍNIMOS. INAPLICABILIDADE.
Não se aplica a limitação de 20 salários mínimos prevista no parágrafo
único do artigo 45 da Lei no 6.950/1981 ao cálculo das contribuições
destinadas a terceiros em decorrência da revogação do dispositivo
mencionado.
MULTA DE OFÍCIO. EFEITO CONFISCATÓRIO.
A multa de ofício lançada à alíquota de 75% tem como fato gerador a mera
inadimplência do contribuinte quanto ao pagamento ou recolhimento de
tributos ou a omissão ou inexatidão na prestação de declarações,
constatados em procedimento de ofício, independentemente da gravidade
da infração e da intenção do sujeito passivo, consoante determinação
legal.
O princípio da vedação ao confisco é endereçado ao legislador e não ao
aplicador da lei, que a ela deve obediência.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 820
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.244 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720783/2021-22
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por conhecer
parcialmente do recurso voluntário, não conhecendo das questões relativas à
inconstitucionalidade de lei, e na parte conhecida, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Cleber Ferreira Nunes Leite – Relator

Assinado Digitalmente
Mario Hermes Soares Campos – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Cleber Ferreira Nunes Leite,
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Ana Carolina da Silva Barbosa e Mario Hermes Soares
Campos (Presidente). Ausente o Conselheiro Heitor de Souza Lima Junior

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Trata-se de crédito tributário lavrado em 23/08/2021, por meio do Auto de
Infração Contribuição para Outras Entidades e Fundos (fls. 02/21), referente às
contribuições sociais destinadas ao Salário Educação – FNDE, INCRA, SENAC, SESC
e SEBRAE/APEX/ABDI incidentes sobre as remunerações pagas a segurados
empregados, relativo às competências 01/2017 a 12/2019, inclusive 13o salário,
no valor de R$ 304.821,55.
De acordo com o Relatório Fiscal (fls. 23/35):
O contribuinte teve a verificação do cumprimento de suas obrigações
previdenciárias referentes aos rendimentos pagos, devidos ou creditados a
segurados empregados e contribuintes individuais a partir das Folhas de
Pagamento - FP, nas Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço e Informações à Previdência Social – GFIP, nas Guias da Previdência Social
(GPS), na DIRF e na contabilidade.
Os documentos necessários à execução da fiscalização foram solicitados por meio
do Termo de Início de Procedimento Fiscal – TIPF e dos Termos de Intimação
Fiscal – TIF n0 01, 02, 03, 04, 05 e 06.
Fl. 821
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.244 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720783/2021-22
3
Após a comparação dos valores registrados nas folhas de pagamento, nas DIRF e
nas ECD (contabilidade) com os valores informados em GFIP, ficou comprovado
que a empresa deixou de declarar ao Fisco pagamentos efetuados a segurados
empregados.
DOS PAGAMENTOS A SEGURADOS EMPREGADOS.
No ano-calendário de 2017, do cotejo das folhas de pagamento e das GFIP, ficou
constatado que a empresa deixou de declarar em GFIP diversos valores pagos a
segurados empregados, conforme demonstrado nas planilhas I,II e V (anexos X, XI
e XIV).
No ano-calendário de 2018, do cotejo da contabilidade (ECD) e das GFIP, ficou
constatado que a empresa deixou de declarar em GFIP diversos valores pagos a
segurados empregados, conforme demonstrado nas planilhas I, III e V (anexos X,
XII e XIV).
No ano-calendário de 2019, do cotejo da contabilidade (ECD) e as GFIP, ficou
constatado que a empresa deixou de declarar em GFIP diversos valores pagos a
segurados empregados, conforme demonstrado nas planilhas I, IV e V (anexos X,
XIII e XIV).
A empresa foi intimada, mediante TIF no 05 e 06, a explicar a que se referem os
lançamentos na conta “4.2.2.01.001 – Salários e Ordenados” e a apresentar as
respectivas notas fiscais, a fim de deixar claro os tipos de serviços executados e as
pessoas físicas que realizaram o trabalho, mas a empresa preferiu o silêncio e não
apresentou nenhum documento à Fiscalização.
A conta de despesa “4.2.2.01.001 – Salários e Ordenados” foi considerada como
pagamentos a segurados empregados (salário de contribuição para a Previdência
Social).
As bases de cálculo, as contribuições destinadas aos Terceiros não declaradas em
GFIP e não recolhidas pela empresa e o valor total do débito encontram-se
discriminados, por competência, no Demonstrativo de Apuração integrante deste
auto de infração e nos anexos XI a XV.
DA REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS – RFFP Foi formalizada
Representação Fiscal Para Fins Penais em razão da constatação “em tese”, de
crimes contra a Previdência Social definidos na Lei no 9.983/2000.
IMPUGNAÇÃO.
O sujeito passivo foi cientificado do lançamento em 24/08/2021 e apresentou
impugnação em 15/09/2021, de fls. 734/756, na qual pede a suspensão da
exigibilidade do crédito tributário exigido, traça um breve resumo dos fatos e, por
fim, expõe suas discordâncias quanto ao lançamento, em síntese seguintes
termos:
DA NATUREZA JURÍDICA DAS CONTRIBUIÇÕES DO “SISTEMA S” – SESC, SENAC DO
SALÁRIO EDUCAÇÃO, DO SEBRAE, APEX, ABDI E DO INCRA.
Fl. 822
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.244 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720783/2021-22
4
Discorre sobre as contribuições destinadas ao sistema “S” e concorda que elas são
contribuições sociais e que sua base de cálculo é a folha de salário das empresas.
Diz que, apesar de as referidas contribuições terem como base de cálculo as
folhas de salário, a Lei no 6.950/1981, no parágrafo único do artigo 4o, limitou, em
20 Salários-Mínimos a base de cálculo das contribuições destinadas a Terceiros. E
que, por tal motivo, as contribuições parafiscais em comento não podem incidir
sobre a integralidade da folha de salários da empresa contribuinte, devendo ser
observado o limite de 20 Salários-Mínimos estipulado pelo referido diploma legal.
Alega que, muito embora o Decreto Lei no 2.318/1986, em seu artigo 3o, tenha
supostamente revogado a limitação em questão, o referido decreto se destinou,
tão somente, às Contribuições Previdenciárias, restando incólume a restrição
atinente às Contribuições Parafiscais.
Afirma que foi com base nesse entendimento que o Superior Tribunal de Justiça
decidiu por limitar a base de cálculo das Contribuições Sociais e Interventivas, à 20
Salários-Mínimos.
Diz que as Contribuições Parafiscais em apreço em nada se confundem com
aquelas devidas à Seguridade Social, reguladas pelo artigo 195 da Constituição
Federal.
Protesta pela limitação da base de cálculo das Contribuições em comento, as
quais devem se restringir ao máximo de 20 salários-mínimos, em observância ao
parágrafo único do artigo 4° da Lei no 6.950/1981, bem como ao entendimento do
Superior Tribunal de Justiça.
DA MULTA.
Alega que pelo princípio da Segurança Jurídica na Tributação, infere-se que é
vedada a tributação que se constitua excessivamente onerosa, afrontando a
razoabilidade, gerando prejuízos ao contribuinte, na medida em que compromete
o próprio exercício da atividade econômica.
Diz que, pela leitura do artigo 150, IV, CF, percebe-se que há vedação expressa da
utilização de tributos com efeito confiscatório. Não existindo, por outro lado,
menção sobre multas.
No entanto, é pacífico em nossos Tribunais de que a vedação ao efeito de confisco
se aplica, igualmente, às multas tributárias, tanto as moratórias, decorrentes do
atraso, quanto as punitivas.
Acredita que a multa aplicada no percentual de 75% possui notório caráter
confiscatório, violando princípios constitucionais que regem a tributação, sendo
de rigor a minoração da aludida multa.
Pede, em homenagem aos princípios que regem as relações jurídicas, dentre eles,
o da boa-fé, e considerando tudo o que mais consta na presente impugnação, que
seja minorada a multa aplicada na Notificação de Lançamento.
Fl. 823
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.244 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720783/2021-22
5
DOS PEDIDOS.
Protesta pela anulação do presente Auto de Infração, a base de cálculo tributável
por meio das Contribuições em comento, não deve equivaler a totalidade da folha
de pagamentos da empresa autuada, limitando-se, tão somente, ao montante de
20 salários-mínimos.
DILIGÊNCIA.
Em 20/09/2022 este órgão julgador retornou os autos à DRF de origem solicitando
que o contribuinte fosse intimado a apresentar a documentação de comprovação
de legitimidade dos Srs. Paulo Renato de Faria Monteiro e José Henrique D. Garcia
de Campos para formular a defesa em nome dele.
Em resposta à solicitação, a DRF anexou aos autos a Procuração, de fl. 778,
assinada pelo Sr. Mário Eduardo Guimarães Viana, administrador da
PRONTOBABY HOSPITAL DA CRIANCA LTDA, conferindo poderes aos Srs. Paulo
Renato de Faria Monteiro e José Henrique D. Garcia para atuar em nome do
contribuinte.
A DRJ considerou a impugnação improcedente e manteve o crédito tributário, com
a seguinte ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2019
CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS A TERCEIROS. LIMITAÇÃO EM 20 SALÁRIOS
MÍNIMOS. INAPLICABILIDADE.
Não se aplica a limitação de 20 salários mínimos prevista no parágrafo único do
artigo 45 da Lei no 6.950/1981 ao cálculo das contribuições destinadas a terceiros
em decorrência da revogação do dispositivo mencionado.
MULTA DE OFÍCIO. EFEITO CONFISCATÓRIO.
A multa de ofício lançada à alíquota de 75% tem como fato gerador a mera
inadimplência do contribuinte quanto ao pagamento ou recolhimento de tributos
ou a omissão ou inexatidão na prestação de declarações, constatados em
procedimento de ofício, independentemente da gravidade da infração e da
intenção do sujeito passivo, consoante determinação legal.
O princípio da vedação ao confisco é endereçado ao legislador e não ao aplicador
da lei, que a ela deve obediência.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Inconformada, a empresa apresentou recurso voluntário, folhas 994/813, com as
mesmas alegações suscitadas na impugnação.
É o Relatório
Fl. 824
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.244 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720783/2021-22
6

VOTO
Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite, Relator
Trata-se de lançamento de contribuições sociais destinadas ao Salário Educação –
FNDE, INCRA, SENAC, SESC e SEBRAE/APEX/ABDI incidentes sobre as remunerações pagas a
segurados empregados não integralmente declaradas em GFIP.
Tendo em vista que o recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos ART. 114, § 12, INCISO I do Regimento
Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF No 1.634, DE 21/12/2023, reproduzo no
presente voto a decisão de 1a instância com a qual concordo e que adoto:
Inicialmente, registre-se que, de acordo com o previsto no inciso III do artigo 151
do Código Tributário Nacional (CTN), enquanto pendente discussão
administrativa, a exigibilidade do crédito tributário segue suspensa.
DA BASE DE CÁLCULO DAS CONTRIBUIÇÕES DE TERCEIROS.
Alega a impugnante que deve a base de cálculo das contribuições destinadas ao
Sistema S deve ser limitada a 20 salários-mínimos, em observância ao parágrafo
único do artigo 4° da Lei no 6.950/1981. Acrescenta que é esse o entendimento do
Superior Tribunal de Justiça.
Inicialmente, com relação às decisões do STJ, cumpre registrar que as Delegacias
de Julgamento da RFB apenas estarão a elas vinculadas no caso de serem
proferidas em Recursos Especiais Repetitivos e atendam os requisitos da Portaria
Conjunta PGFN/RFB no 1, de 12/2/2014, o que não se verifica na decisão do
Recurso Especial no 1.570.980/SP trazida aos autos pela impugnante.
De fato, a matéria foi objeto de apreciação por parte do Superior Tribunal de Justiça
(STJ), por intermédio do Tema Repetitivo 1019, onde restou assentada a seguinte tese:
Tema Repetitivo 1079
Situação: Acórdão Publicado
Órgão julgador: PRIMEIRA SEÇÃO
Ramo do direito: DIREITO TRIBUTÁRIO
Questão submetida a julgamento
Definir se o limite de 20 (vinte) salários mínimos é aplicável à apuração da base de
cálculo de "contribuições parafiscais arrecadadas por conta de terceiros", nos termos do art. 4o da
Lei n. 6.950/1981, com as alterações promovidas em seu texto pelos arts. 1o e 3o do Decreto-Lei n.
2.318/1986.
Fl. 825
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.244 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720783/2021-22
7
Tese Firmada
i) o art. 1° do Decreto-Lei 1.861/1981 (com a redação dada pelo DL 1.867/1981)
definiu que as contribuições devidas ao Sesi, ao Senai, ao Sesc e ao Senac incidem
até o limite máximo das contribuições previdenciárias;
ii) especificando o limite máximo das contribuições previdenciárias, o art. 4°,
parágrafo único, da superveniente Lei 6.950/1981, também especificou o teto das
contribuições parafiscais em geral, devidas em favor de terceiros, estabelecendo-
o em 20 vezes o maior salário mínimo vigente; e
iii) o art. 1°, inciso I, do Decreto-Lei 2.318/1986, expressamente revogou a norma
específica que estabelecia teto limite para as contribuições parafiscais devidas ao
Sesi, ao Senai, ao Sesc e ao Senac, assim como o seu art. 3° expressamente
revogou o teto limite para as contribuições previdenciárias;
iv) portanto, a partir da entrada em vigor do art. 1°, 1, do Decreto-Lei
2.318/1986, as contribuições destinadas ao Sesi, ao Senai, ao Sesc e ao Senac
não estão submetidas ao teto de vinte salários. (negritei)
Portanto, decidiu a Corte Superior, sob o rito de Tema Repetitivo, que a partir da
entrada em vigor do art. 1°, inc. I, do Decreto-Lei 2.318, de 30 de dezembro de 1986, as
contribuições destinadas ao Sesi, ao Senai, ao Sesc e ao Senac não estão submetidas ao teto de
vinte salários.
Considerando que os fatos geradores da presente exação se referem ao período
janeiro de 2017 a dezembro de 2019, forçoso concluir que não asiste razão à recorrente, quando
alegada que deveria ter sido observado o limite máximo de 20 salários-mínimos como base de
cálculo das contribuições destinadas a terceiros, devendo ser mantido integralmente o
lançamento e respectivos créditos tributários destinados a terceiros.

Em relação à matéria, a Lei no 6.950/1981 alterou a Lei no 3.807/1960, fixando
novo limite máximo do salário de contribuição previsto na Lei no 6.332/1976, e
deu outras providências.
No artigo 4o, preceituou:
Art. 4o - O limite máximo do salário-de-contribuição, previsto no art. 5o da Lei no
6.332, de 18 de maio de 1976, é fixado em valor correspondente a 20 (vinte)
vezes o maior salário-mínimo vigente no País.
Parágrafo único - O limite a que se refere o presente artigo aplica-se às
contribuições parafiscais arrecadadas por conta de terceiros.
Como se vê, a exigência das contribuições previdenciárias e das contribuições
arrecadadas para terceiros restou limitada ao valor correspondente a 20 vezes o
maior salário mínimo vigente no País.
Fl. 826
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.244 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720783/2021-22
8
Todavia, referido dispositivo foi revogado pelo artigo 3o do Decreto-Lei no
2.318/1986, que assim dispõe:
Art 3o Para efeito do cálculo da contribuição da empresa para a previdência social,
o salário de contribuição não está sujeito ao limite de vinte vezes o salário
mínimo, imposto pelo art. 4o da Lei no 6.950, de 4 de novembro de 1981.
Com efeito, a limitação de 20 salários mínimos, prevista no parágrafo único do
artigo 4o da Lei 6.950/1981, foi revogada juntamente com o artigo 4o, pelo
Decreto-Lei 2.318/1986, pois não é possível subsistir em vigor o parágrafo
estando revogado o artigo correspondente.
Os parágrafos constituem, na técnica legislativa, uma disposição acessória com a
finalidade apenas de explicar ou excepcionar a disposição principal contida no
caput.
Nesse sentido, cabe mencionar ainda que, de acordo com o artigo 11 da Lei
Complementar no 95/1998, que dispõe sobre a elaboração, redação, alteração e a
consolidação das leis, os parágrafos servem para expressar “aspectos
complementares à norma enunciada no caput do artigo e as exceções à regra por
este estabelecida”. Portanto, os parágrafos compõem o artigo, embora, por óbvio,
não componham o caput (apenas complementam ou excepcionam). Sendo assim,
como o artigo 3° do Decreto-Lei no 2.318/1986 é claro ao se referir ao “art. 4o da
Lei no 6.950” e não exclusivamente ao “caput”, tem-se que a norma ali enunciada
(fim do limite) estende-se a todo o art. 4° da Lei n° 6.950/73, inclusive parágrafo
único.
Diante do exposto, portanto, fica evidente que não pode prosperar a
argumentação no sentido de ser aplicável na cobrança das contribuições para
terceiros o limite previsto no artigo 4o da Lei no 6.950/1981. Por conseguinte,
deve ser mantido integramente o lançamento relativo às contribuições destinadas
a Terceiros.
DA MULTA DE OFÍCIO.
Alega a impugnante que a multa aplicada no percentual de 75% possui caráter
confiscatório, violando princípios constitucionais que regem a tributação. Pedem
que seja minorada a multa aplicada na Notificação de Lançamento.
A multa de ofício fundamenta-se no artigo 35-A da Lei no 8.212/1991, combinado
com o artigo 44, inciso I, da Lei no 9.430/1996.
Lei no 8.212/1991 Art. 35-A. Nos casos de lançamento de ofício relativos às
contribuições referidas no art. 35 desta Lei, aplica-se o disposto no art. 44 da Lei
no 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Lei no 9.430/1996 Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as
seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
Fl. 827
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.244 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720783/2021-22
9
declaração e nos de declaração inexata; Por se tratar de legislação vigente, a
autoridade fiscal está obrigada a aplicá-la, independentemente de avaliações
subjetivas, tendo em vista que a atividade de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional, conforme parágrafo único do
artigo 142 da Lei no 5.172/1996 (CTN).
No que tange à alegação de que a multa afronta princípios constitucionais,
notadamente o do não-confisco, tal questionamento não pode ser recepcionado
em sede administrativa. De acordo com o disposto no artigo 26-A do Decreto no
70.235/1972, é vedado aos órgãos de julgamento afastar a aplicação de lei ou
decreto sob o fundamento de inconstitucionalidade.
Assim, considerando que a multa de ofício de 75% foi aplicada com fundamento
em legislação vigente, não resta à autoridade administrativa outra alternativa
senão a aplicação do “quantum” nela previsto. Portanto, deve ser mantida em sua
integralidade.
CONCLUSÃO
Do exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso voluntário, não
conhecendo das questões relativas à inconstitucionalidade de lei, e na parte conhecida, negar-lhe
provimento.

Assinado Digitalmente
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 828
DF CARF MF
Original